Tribunal: TJES
Processo: 5027862-09.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027862-09.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ISAURA MARIA COUTINHO DA CRUZ
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027862-09.2023.8.08.0048.

RECORRENTE:
BANCO PAN S/A.

RECORRIDO:
ISAURA MARIA COUTINHO DA CRUZ.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SEM AUTORIZAÇÃO DA CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por ISAURA MARIA COUTINHO DA CRUZ em face do BANCO PAN S/A.

Em síntese, a parte autora
sustenta que no ano de 2022 teve ciência de descontos em seu benefício. Diante disso, alega, supostamente foram feitos dois empréstimos na data de 04/11/2020, o primeiro de
nº341350131-7
, no valor de R$6.967,68, a ser adimplido em 84 parcelas de R$165,72 e o segundo
nº341350931-0
, na quantia de R$2.848,34, para quitação em 84 prestações de R$67,50.

A par disso, informa que foi surpreendida, no dia 24/03/2021, com novo empréstimo de nº345397380-6, no valor R$1.298,89, a ser quitado em 84 exigências de R$31,60.

Ademais, assevera que o Banco creditou em sua conta o montante total de R$7.281,74, mas que não aderiu aos negócios jurídicos em comento.

Por fim, afirma que já foram descontadas de sua conta previdenciária, em o valor de R$9.131,08.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

À luz do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral para:

reconhecer a nulidade dos negócios jurídicos nº 341350131-7 e 341350931-0, declarando, por consequência, a inexistência de débitos, e condenar o réu a restituir o montante já compensado do efetivamente recebido de R$ 869,74 (oitocentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), relativo aos descontos em seu benefício, conforme extrato de (ID 33553506), bem como restituir as demais prestações debitadas no tramitar processual, a partir da competência (out/2023), de forma simples, a serem apuradas por simples cálculo aritmético, acrescidas de correção monetária desde cada desconto, e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

Condenar a ré a indenizar a parte autora, a título de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº7988138, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando a impossibilidade de declaração nula da relação contratual, visto que houve a regular contratação.

Ademais, alega ausência na de responsabilização, e, consequentemente, inexistência de danos morais, e, subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório,
a fim de
reformar a sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz jus à reparação pelos danos morais, em razão de suposta falha na prestação de serviço da requerida.

Pois bem, por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No entanto, no caso em apreço, aplica-se a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, uma vez que presente a verossimilhança das alegações autorais.

Inicialmente, o recorrente sustenta a licitude e regularidade dos contratos de empréstimos consignados.

Lado outro, nota-se que a recorrida afirma ter sofrido descontos indevidos em seu benefício no valor de R$9.131,08, bem como que desconhece os empréstimos. Ressalta ainda que a Instituição financeira creditou em sua conta o valor de R$7.281,74, valor este utilizado pela recorrida.

Assim, como supracitado a parte autora alega que não ter contratado empréstimos consignados, competindo a recorrente comprovar a existência destes, que não fez. Contudo, juntou aos autos apenas o contrato de empréstimo consignado nº345397380-6 (ID nº7987981).

Logo, entendo que o recorrente não comprovou a contratação dos empréstimos de nº 341350131-7 e nº341350931-0, confirmando que estes não foram solicitados pela parte recorrida.

Nesse sentido, é certo que o caso se trata de uma falha na prestação do serviço por parte da parte recorrente, incidindo a responsabilidade objetiva da recorrida, conforme dispõe o art. 14 do CDC:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Diante disso, vislumbro a falha na prestação de serviço/produto prejudicando a consumidora, uma vez que a recorrente promove descontos indevidos à parte requerente, sem sua anuência. Logo, possui responsabilidade de reparar os danos sofridos pela recorrida.

Assim, entendo que a restituição do valor descontado da conta da autora, seja de maneira
simples,
e não em dobro
, visto que não restou demonstrada ofensa à boa-fé objetiva.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Assim sendo, demonstrada a falha na prestação do serviço, deve o recorrente responder objetivamente pelos danos suportados pela recorrida em razão de sua atuação defeituosa.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no quantum de R$3.000,00 (três mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso não merece provimento, devendo a sentença manter-se incólume, pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Espírito Santo, bem como pelos fundamentos expostos supra.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)